Tribunal: TJDFT
Processo: 0747995-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0747995-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE MIRANDA JUNIOR DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora/recorrente, considerando o documento (CTPS) acostado ao ID 27269187. Anote-se. Após tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 2 de agosto de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito